Tribunal: CARF
Processo: 10835.000422/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.000422/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.414 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
SOL IND COM E DIS IMP EXP LTDA SUC ISAAC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/05/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
LANÇAMENTO
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS.
NULIDADE.
NOVA
AUTUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, caracteriza infração ao art. 32, II da Lei
8.212/91.
Anulado o Auto de Infração anterior por vício formal, em virtude de erro no
cálculo da multa aplicada, uma nova autuação só poderá ser efetuada com base
em novo procedimento fiscal precedido de Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF), com vistas a apurar a situação fiscal da empresa. Impossibilidade de se
autuar novamente a empresa com o objetivo único de corrigir uma falha do
Auto de Infração anteriormente lavrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.000422/2009-62
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000422/2009-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de Auto de Infração (AI n° 37.069.333-7) lavrado contra a empresa acima
identificada, motivado pela falta de escrituração em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias, infringindo, assim, a obrigação acessória prevista no art. 32, II da Lei
8212/91.
O presente lançamento é substitutivo ao documento debcad n° 37.069.308-6, julgado
nulo em 14/08/2008, por motivo de vício formal ligado à dosimetria da multa aplicada.
No relatório fiscal de fls. 07/12, esclarece o auditor fiscal que a empresa deixou de
lançar em títulos próprios de sua contabilidade os valores das remunerações pagas a
seus empregados bem como os valores pagos a sócios gerentes e aos prestadores de
serviços pessoas físicas (contribuintes individuais), no período de 01/01/2004 a
31/05/2007. Informa, ainda, nos anexos e outros autos lavrados contra a empresa, que
constatou que haviam as contas onde foram registrados os fatos geradores das
contribuições previdenciárias como despesas.
O auditor expõe também a situação fática verificada na ação fiscal anterior, que deu
origem ao auto anulado. Explica que, embora os empregados constassem das folhas de
pagamento da empresa CAMARGO & GALLI LTDA, os mesmos praticavam todas as
suas atividades na empresa autuada, o que caracterizaria uma simulação.
A penalidade imposta (fls. 148) corresponde ao art. 92 da Lei n° 8.212/91, c/c art. 283,
II, “a”, do Regulamento da Previdência Social, considerando-se as agravantes do art.
290, na forma do art. 292, inciso IV do mesmo Regulamento, produzindo um valor total
de R$ 39.874,98.
Da impugnação
5. Notificada em 11/03/2009, a empresa autuada apresentou defesa administrativa em
02/04/2009, fls. 157/180, esgrimindo os argumentos a seguir sintetizados:
Resume o relatório fiscal do lançamento;
Preliminarmente, propõe a ilegalidade do relatório fiscal, posto que nele o autuante
desconsidera a alteração contratual de sucessão da empresa ISAAC IND E COM.
DISTR. DE BEBIDAS IMP. E EXP. LTDA pela empresa CAMARGO & GALLI
LTDA.
Justifica ser ilegal a consideração da sucessão da empresa ISAAC IND E COM. DISTR.
DE BEBIDAS IMP. E EXP. LTDA pela impugnante, uma vez que, a teor do art. 132 do
Código Tributário Nacional, a empresa CAMARGO & GALLI LTDA é a titular do
direito de sucessão, já que, a partir de 30/09/2002 opera com o mesmo CNPJ da
empresa original, registrou seus empregados e tem o mesmo endereço comercial.
Argumenta contra os fatos consignados no relatório fiscal relativos à caracterização da
sucessão da empresa ISAAC IND E COM. DISTR. DE BEBIDAS IMP. E EXP. LTDA
pela impugnante.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000422/2009-62

Propõe a ilegalidade dos valores do presente AI por conexão com o entendimento dado
pelo Fisco a respeito da sucessão.
Considera excessiva a multa regulamentar, visto que onera todo e qualquer patrimônio.
Disserta sobre o peso da carga tributária no país.
A competência para julgamento do presente processo foi estabelecida pela Portaria
RFB - SUTRI n. 1.036, de 05/05/2010.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. LANÇAMENTO EM- TÍTULOS PRÓPRIOS.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, caracteriza infração ao art. 32, II da Lei
8.212/91.

Intimado da referida decisão em 30/07/2010 (fl.207), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 23/08/2010 (fls. 209/234), reiterando os termos apresentados na
impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Autuação

Consoante relatado, o presente Auto de Infração é substitutivo ao documento
debcad n° 37.069.308-6, julgado nulo em 14/08/2008, por motivo de vício formal ligado à
dosimetria da multa aplicada. O valor da multa no Auto de Infração anulado resultou em uma
aplicação da multa a menor, em razão de não ter sido considerada corretamente as circunstâncias
agravantes da penalidade, no caso a reincidência.

Desta forma, o Delegado da Receita Federal do Brasil emitiu uma Autorização
para Reexame, com fundamento no art. 242 da Portaria MF no 95/2007, onde constou
expressamente que seria para a emissão de novo Auto de Infração em substituição ao anterior,
que fora anulado por vício formal.

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000422/2009-62

Assim sendo, verifico que foram atendidas as normas regulamentares para a
lavratura do novo Auto de Infração, o qual foi regularmente constituído.

Destarte, deve ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital